Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-53.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-53.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MARCELO WEISSHEIMER - CPF: 481.924.141-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREA ANGELA VICARI - CPF: 487.607.301-53 (APELANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (APELANTE), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEFICÁCIA PERANTE OS COOBRIGADOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONTRA FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando os apelantes, na qualidade de fiadores, ao pagamento do débito no valor de R$ 648.511,31 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. Alegam incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e extinção das obrigações pela homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a competência do juízo de primeiro grau para julgar a demanda, à luz da recuperação judicial da devedora principal;
(ii) analisar a legitimidade passiva dos fiadores para responder à ação de cobrança;
(iii) determinar se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal extingue as obrigações dos fiadores, em razão da novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do juízo de primeiro grau é mantida, pois o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 preserva o direito do credor de exercer ações contra coobrigados, fiadores e garantidores, independentemente do processamento da recuperação judicial do devedor principal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 581 corroboram esse entendimento.

4.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os fiadores, na qualidade de garantidores fidejussórios, possuem responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas no contrato de crédito, sendo legítimos para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A novação da dívida prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, não se estende aos garantidores, como fiadores e avalistas. A responsabilidade dos fiadores permanece íntegra, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.333.349/SP, repetitivo).

6.

A cobrança de comissão de permanência é legítima, desde que não cumulada com outros encargos de mora, como se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da recuperação judicial não é competente para julgar ações que envolvam coobrigados, fiadores ou garantidores do devedor principal, conforme o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

2.

Os fiadores possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança, independentemente do deferimento ou homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

3.

A novação decorrente da recuperação judicial não extingue a obrigação dos fiadores e outros garantidores da dívida principal.

4.

A cobrança de comissão de permanência é permitida, desde que observados os parâmetros fixados pelo STJ, sem cumulação com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o e art. 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § § 1o, 2o e 11; Súmula 581 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014;
STJ, AgInt no AREsp 1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.05.2020;
STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28.05.2008.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Marcelo Weissheimer e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., condenando os requeridos ao pagamento de R$ 648.511,31 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e um centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais.

Em suas razões recursais os Apelantes aduzem, preliminarmente, quanto à incompetência do juízo prolator da sentença, eis que a empresa da qual os recorrentes são avalistas está em recuperação judicial, de modo que o juízo da recuperação judicial é competente para decidir sobre questões que envolvam o patrimônio da empresa em recuperação, inclusive atos de constrição.

Afiançam que a sentença merece reforma, ante a inexistência de interesse processual do Banco do Brasil, uma vez que o crédito foi habilitado no plano de recuperação judicial da empresa que contratou com o banco requerente.

Sustentam a ilegitimidade passiva dos fiadores, ora recorrentes, considerando que o crédito foi novado no plano de recuperação judicial.

Assim, sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, ressaltando a legitimidade da cobrança contra os fiadores e a regularidade dos encargos contratuais, com base na legislação aplicável e em precedentes jurisprudenciais.

Id. 235356736.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os recorrentes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, para condenar apelante ao pagamento do valor em débito, atualizado conforme os encargos pactuados.

Da Incompetência do juízo

Inicialmente, sustentam os apelantes a incompetência do juízo de primeiro grau para conhecer e julgar a presente ação, ao argumento de que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa Auto Posto Tuiuiú LTDA atrairia a competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para processar e decidir questões relacionadas ao crédito em cobrança.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Explica-se:

O artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005, estabelece que:

"Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."

A norma é clara ao preservar o direito do credor de exercer ações e execuções contra garantidores, mesmo que o crédito tenha sido submetido ao processo de recuperação judicial do devedor principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando (REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014, sob o rito dos recursos repetitivos).

Analisando o tema, o renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho comenta que

"a preservação das garantias fidejussórias na recuperação judicial assegura o equilíbrio nas relações contratuais e evita que terceiros garantidores se eximam de suas obrigações pela simples recuperação do devedor principal" (Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, v. 3, Saraiva, 2022).

Assim, não há usurpação de competência pelo juízo singular, que permanece apto a processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeita-se a preliminar arguida.

Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, sendo fiadores da devedora principal em recuperação judicial, as garantias por eles prestadas foram extintas com a homologação do plano de recuperação judicial, esclarece-se que:

O entendimento consolidado no âmbito do STJ é de que a recuperação judicial não suspende ou extingue as ações e execuções contra fiadores, avalistas ou outros coobrigados. A responsabilidade dos fiadores subsiste independentemente do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da homologação do plano. Sobre isso, destaca-se a Súmula 581 do STJ:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Demais disso, o artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005, já transcrito, expressamente preserva os direitos do credor contra os garantidores, afastando a ilegitimidade passiva dos apelantes.

Corroborando com o tema, Marcelo Barbosa Sacramone pontua que

“
as garantias prestadas por terceiros permanecem íntegros e plenamente exequíveis, seja na fase de processamento ou na de execução do plano de recuperação, uma vez que o vínculo obrigacional dos garantes subsiste independentemente da novação operada no plano” (in Recuperação Judicial e Falência, São Paulo: Saraiva, 2022, p. 497)

Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão que busca o recebimento da dívida assumida pelos coobrigados.

Não destoa deste entendimento esta Corte de Justiça, senão vejamos:

***Ementa***: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FIADORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA CONTRA OS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS COOBRIGADOS. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de apelação interposto por Milena Taveira Lara Santos e Jean Robson dos Santos contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor de R$ 113.217,72, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Os apelantes, fiadores da empresa devedora principal, requerem a concessão da assistência judiciária gratuita, alegam ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e defendem que a dívida já foi paga no contexto da recuperação judicial da empresa devedora.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita aos apelantes; (ii) a ilegitimidade dos apelantes para figurarem no polo passivo da ação; e (iii) a alegação de pagamento da dívida nos autos da recuperação judicial, bem como a novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida, pois os apelantes comprovaram insuficiência de recursos mediante a apresentação de suas declarações de imposto de renda, conforme exige o art. 99 do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes é rejeitada. Os recorrentes, como fiadores, são legitimados para figurar no polo passivo da ação monitória, pois a fiança implica responsabilidade solidária pelos débitos do contrato, mesmo após a recuperação judicial da empresa devedora principal.

5. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações contra fiadores e coobrigados, conforme prevê o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A novação decorrente da recuperação judicial não afeta a responsabilidade dos coobrigados. Não há enriquecimento ilícito ou duplicidade de cobrança, uma vez que o credor busca apenas a satisfação de seu crédito.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. Os fiadores de contrato de crédito são legitimados para figurar no polo passivo de ação monitória, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, conforme o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

2. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações contra fiadores ou coobrigados.

3. A novação da dívida decorrente da recuperação judicial não se estende aos garantidores da obrigação.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 99, 701 e 702; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o. STJ, Súmula 581.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.05.2018;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1597397/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31.05.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.525.917/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.05.2020.

**** ‍ O prompt deste GPT CUSTOMIZADO foi criado com as técnicas do Curso de Escrita Jurídica com o ChatGPT: https://escritajuridicacomchatgpt.com/conheca-o-curso/

(N.U 1034279-74.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Nesse sentido, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Da novação

Os apelantes também alegam que a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal extinguiu suas obrigações como fiadores, em razão da novação dos créditos submetidos ao plano.

Entretanto, a novação prevista no artigo 59 da Lei 11.101/2005, ainda que implique a reestruturação da dívida e a extinção das obrigações anteriores, não afeta as garantias prestadas por terceiros, sejam cambiais, reais ou fidejussórias. Nesse aspecto, a doutrina reforça que:

"Embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias permanecem preservadas, permitindo ao credor o exercício de seus direitos contra terceiros garantidores."
(
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
,
Comentários ao Código de Processo Civil e Legislação Extravagante
, São Paulo: RT, 2021).

Assim, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, no caso, os aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Portanto, o credor mantém intactos seus direitos contra os fiadores, o que autoriza a continuidade das ações e execuções contra eles. Essa regra se aplica a todas as formas de garantia, incluindo a fiança e o aval, que são garantias pessoais e independem do vínculo do garantidor com o devedor principal.

A questão foi sedimentada no STJ, com o julgamento do REsp 1.333.349, o qual, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso sub judice, trata-se de garantia fidejussória, em que os apelantes assumiram a condição de fiadores, obrigando-se a responder solidariamente pelas obrigações do devedor principal. Assim, não falar em exoneração dos fiadores pelo simples fato de a devedora principal estar em recuperação judicial.

Sob essa perspectiva, leciona Fran Martins:

"A fiança, como garantia pessoal, destina-se a assegurar a solvência da dívida principal, sendo inócua qualquer tentativa de eximir o fiador de sua responsabilidade apenas com base na situação econômica da empresa devedora principal." (in Contratos e Obrigações, São Paulo: Atlas, 2021, p. 465).

Quanto ao mérito do pedido da Ação de Cobrança, analisando o caderno processual, verifica-se a existência do débito inadimplido, cujo montante atualizado soma R$ 648.511,31 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), eis que devidamente instruído por contratos assinados pelos apelantes na qualidade de fiadores.

Desse modo, a solidariedade pela fiança firmada legitima a pretensão do credor em exigir a satisfação do débito diretamente dos apelantes, independentemente do trâmite da recuperação judicial da devedora principal.

Assim, quanto à legalidade da comissão de permanência, verifica-se que sua cobrança é legítima em casos de inadimplência contratual, desde que não cumulada com outros encargos de mora.

No presente caso, os documentos juntados aos autos comprovam que a comissão de permanência não foi cumulada, observando-se os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 52.

Nesse sentido:

"
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
" (STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/05/2008).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança desse encargo no caso concreto.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias,

devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.

Recurso desprovido. (N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Posto isso, o desprovimento do apelo da parte requerida e a manutenção da sentença, é medida impositiva.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Marcelo Weissheimer e outros.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025